Tribunal: TCU
Processo: 038.255/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13618/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.255/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adilson Lourenco Gomes (XXX.180.337-XX); Claudia Bomfim Moreira Monte (XXX.730.857-XX); Edmar Merlim Pinheiro (XXX.019.387-XX); Guillermo Lopez Lopez (XXX.053.187-XX); Inez Maria da Silveira Lopes (XXX.389.277-XX); Maria Helena Banos (XXX.558.287-XX); Maria de Fatima Aniceto (XXX.464.527-XX); Ramiro Igreja da Costa (XXX.247.977-XX); Santiago Abel Villegas Ledezma (XXX.080.027-XX); Tania Sandra de Lima Pereira (XXX.956.957-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.